Tribunal: TJES
Processo: 5032259-14.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032259-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIRES DOS SANTOS VIEIRA
RECORRIDO: ELIZANGELA BRAGA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5032259-14.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELIZANGELA BRAGA

RECORRIDA: EDINEIRES DOS SANTOS VIEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por EDINEIRES DOS SANTOS VIEIRA em face de ELIZANGELA BRAGA, em razão de compras feitas pela recorrente no cartão de crédito da recorrida e não pagas, o que teria ocasionado a negativação do nome desta última. Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pela parcial procedência do pleito autoral, condenando a recorrente ao pagamento dos valores devidos e fixando indenização por danos morais.

A recorrente pretende a reforma do entendimento sentencial, por entender que as provas juntadas pela recorrida não seriam válidas, porquanto tratem-se de prints de WhatsApp.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Restou incontroversa a utilização do cartão de crédito da recorrida pela recorrente, fato que, inclusive, foi confirmado pela própria demandada em seu depoimento pessoal.

Com efeito, embora a recorrente afirme ter quitado integralmente as compras que realizou, não trouxe aos autos nenhum comprovante de pagamento ou outro elemento probatório apto a demonstrar a quitação das obrigações assumidas. Ocorre que, em hipóteses como a dos autos, em que há a confissão da realização das compras e o reconhecimento da obrigação inicialmente assumida, caberia à parte requerida demonstrar a extinção da dívida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No tocante às conversas de WhatsApp acostadas aos autos, apesar da impugnação genérica da recorrente, observa-se que os diálogos evidenciam a cobrança por parte da recorrida e a ausência de efetiva contestação quanto à obrigação de pagamento, reforçando o reconhecimento da dívida.

Quanto ao dano moral, igualmente não há reparo a ser feito. A negativação do nome da recorrida em razão do inadimplemento das obrigações contraídas pela recorrente ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação a direito da personalidade, na medida em que expõe a autora a situação vexatória e constrangedora perante o mercado de crédito, o que justifica a fixação de indenização compensatória.

No que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)